Tribunal: TJES
Processo: 5023222-60.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023222-60.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAURENI FERREIRA DE JESUS DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5023222-60.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
MAURENI FERREIRA DE JESUS OLIVEIRA

RECORRIDA:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. COMPRA DE VEÍCULO. CULPA EXCLUSIVA DA RECORRENTE. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 7152040. Contrarrazões interposta pela recorrida, id. 7152044. Recorrida assistida por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 7152040), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995, bem como concedo a recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7152039), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:
“Ante todo o exposto,
julgo improcedente a pretensão autoral
.”

Trata-se de ação indenizatória e que a autora alega, em síntese, que visualizou o anúncio de venda de veículo no OLX e entrou em contato com o anunciante por telefone, que viu o veiculo, sendo informada que se tivesse interesse na compra deveria realizar o pagamento do valor de R$ 7.022,00, o que foi feito. Sustenta que após o pagamento teve ciência de ter caído em um “golpe” e procurou a Caixa Econômica Federal que a orientou a procurar a réu, ocasião em que solicitou o bloqueio do valor. Aduz que lhe foi exigido abertura de conta para formalização da reclamação. Sustenta que a requerida falhou na prestação de seu serviço na medida em que

permitiu a abertura de conta por golpistas e não atendeu ao seu pedido de bloqueio, postulando pela devolução do valor pago, além de reparação moral.

A Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença de piso, sob o fundamento, em síntese, na falha da prestação de serviço da requerida, que permitiu a abertura de conta por golpista e exigiu da autora abertura de conta para formalizar a reclamação.

Pois bem,

o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Da análise dos autos,
verifico que se trata de recurso inominado interposto pela autora, sob o argumento na falha na prestação de serviço da ré.

Entendo que os argumentos apresentados pela r. sentença devem ser mantidos. Como se vê:

“Feitos tais registros, está comprovado, nos presentes autos, que a autora, no dia 17/07/2023, às 12:07 horas, efetuou uma transferência eletrônica de valores, via TED, na quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), em favor de terceira pessoa estranha à lide, a saber, Vanessa Cortes de Castro, CPF nº 036.155.082-03, sendo o montante reditado em conta mantida por ela perante a ora requerida, cadastrada sob o nº 09132377971-0, agência 0001 (ID 31231395).

Denota-se, ainda, através do boletim de ocorrência policial anexado ao ID 31231392, que, 2 (dois) dias após a mencionada transferência, a demandante teve ciência de que havia sido vítima de uma fraude.

Entrementes, extrai-se das gravações de atendimentos da suplicante junto à requerida (ID’s 31528216, 31528217 e 31528218), que a reclamação e solicitação de estorno do referido montante somente foi realizada perante a mesma entre os dias 30 e 31 de Julho do corrente ano.

Por seu turno, a suplicada logrou comprovar, através do extrato da conta destinatária da quantia, colacionado ao ID 33941158, que a importância foi ali creditada às 12:09 horas do dia 17/07/2023, e retirada, igualmente por meio de transferências bancárias, às 12:10 horas e 12:13 horas.

Vê-se, portanto, que, minutos após o envio da importância ora perseguida pela autora à terceira antes apontada, a quantia já foi por ela retirada da conta mantida junto à ré, impedindo o bloqueio e a devolução quando da formulação da reclamação pela vítima do suposto golpe, dias após o ocorrido.”

Nesse sentido caminha a jurisprudência pátria:

AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
GOLPE APLICADO
POR
TERCEIRO
– COMPRA E VENDA DE VEÍCULO POR MEIO DO SITE DA
OLX
- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA - Autora vítima de fraude praticada por estelionatário – Anúncio da
OLX
de venda de um automóvel interceptado por
terceiro
fraudador que coloca a possível compradora e o real vendedor em contato, mas orienta a vítima a depositar o dinheiro na conta bancária de terceira pessoa – Autora que após conferir pessoalmente o veículo, com o possível vendedor, efetua o depósito bancário de dinheiro em conta corrente de
terceiro
indicada pelo estelionatário – Culpa exclusiva da vítima – Ausência de responsabilidade do banco – Sentença mantida. Recurso não provido. ( TJ SP Apelação Cível: AC: 10027757020198260368. Data de publicação: 06/10/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. COMPRA E
VENDA
DE
VEÍCULO
.
GOLPE
DA
OLX
. TERCEIRO ESTELIONATÁRIO. TRANSFERÊNCIA VIA PIX PARA CONTA DE PESSOA ESTRANHA À NEGOCIAÇÃO. CONDUTA DAS PARTES. COMPRADOR E VENDEDOR. CULPA CONCORRENTE. RATEIO DOS PREJUÍZOS.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. ADMINISTRADORA DA CONTA EM QUE RECEBIDOS OS VALORES PAGOS PELA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE
RESPONSABILIDADE
. FORTUITO EXTERNO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA RECONHECER A CULPA CONCORRENTE ENTRE OS CONTRATANTES. 1. Incontroverso nos autos a ocorrência de estelionato conhecido por ?
Golpe
da
OLX
?. Trata-se de expediente fraudulento corriqueiro, pelo qual um terceiro estelionatário, mediante ardil e utilizando-se de anúncio realizado no sítio eletrônico
OLX
, se faz passar por potencial comprador/vendedor/intermediador da compra de determinado
veículo
, a fim de induzir a erro as vítimas, reais contratantes. O estelionatário, passando-se ora pelo vendedor e ora pelo pretenso comprador, acaba intermediando o negócio de compra e
venda
do
veículo
, instruindo as verdadeiras partes contratantes a omitir/mentir reciprocamente informações/detalhes relevantes da negociação, para, ao final, se beneficiar com o pagamento. 2. Embora cada uma das partes contratantes (Autor/comprador e Réu/vendedor) atribua à outra culpa exclusiva pelo ocorrido, conclui-se que tanto a conduta do comprador quanto a do vendedor no decorrer da negociação, ao assumirem postura pouco transparente um com o outro, omitindo informações relevantes ou prestando informações inverídicas a pedido do terceiro estelionatário, e agindo da forma que melhor os convinha para a efetivação do negócio, sem a devida cautela, viabilizaram, juntamente com o ardil do fraudador, o sucesso da empreitada fraudulenta, além de violarem a boa-fé objetiva que se espera nos negócios jurídicos, bem como seus deveres anexos. 3. Constatado que ambas as partes foram igualmente responsáveis pelo sucesso do
golpe
, impõe-se o reconhecimento da culpa concorrente de ambas, de modo que o prejuízo deve ser rateado entre elas. 4. Não há que se falar em
responsabilidade
da
instituição financeira
que administra a conta na qual foram recebidos os valores pagos pela vítima do
golpe
, pois ela não integra a cadeia de relações jurídicas indicadas na petição inicial entre particulares, limitando-se a servir como intermediária de pagamento. Trata-se de hipótese de fortuito externo, que rompe o nexo de causalidade entre os prejuízos suportados pela vítima e a utilização fraudulenta da conta bancária, não podendo a
instituição financeira
responder pelos danos suportados pelo Apelante, já que não houve qualquer relação com a atividade do banco, que, aliás, sequer esteve envolvido, mesmo que indiretamente, no
golpe
evidenciado nos autos. 5. Sentença parcialmente reformada para reconhecer a culpa concorrente entre os contratantes. ( TJ DF 7321594220218070003. Data publicação: 02/08/2023)

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter, na integralidade, a r. sentença de piso.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% do valor da causa,

nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95,
no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)